Tribunal: TJDFT
Processo: 0729339-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729339-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA VICENSI AGRAVADO: MILTON RODRIGUES DE SOUZA LOPES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de busca via sistema INFOJUD. O recurso veio desacompanhado da comprovação de recolhimento do preparo, não há pedido de gratuidade ou notícia de eventual concessão. Intime-se a parte agravante para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 69 do RI do TJDFT e art. 1.007, § 4o, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator